Tribunal: TJPA
Processo: 0001841-10.2016.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001841-10.2016.8.14.0097

APELANTE: NILSON FONSECA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL
.
ROUBO - ART. 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL.

REFORMA DA DOSIMETRIA PARA QUE, À LUZ DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÂO DA PENA, SE APLIQUE A REDUÇÃO EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.

IMPROCEDENTE
. PENA BASE QUE JÁ FOI COMINADA NO MÍNIMO LEGAL, SENDO IMPOSSÍVEL SUA
REDUÇÃO PARA AQUÉM DESSE PATAMAR AINDA QUE RECONHECIDA A OCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. PRECEDENTES. APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 231 DO STJ CUJA LEGALIDADE JÁ FOI RECONHECIDA PELO STF - NO JULGAMENTO DA AÇÃO DE RECURSO ESPECIAL N.º 597270 RS, CUJO MÉRITO DE REPERCUSSÃO GERAL FORA PUBLICADO EM 05/06/2009.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e sete
dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª.Vânia Silveira.

Belém/PA, 27 de
setembro
de 2021.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se o presente de recurso de Apelação, interposto pela Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Ananindeua que condenou o apelante,
NILSON FONSECA DA SILVA
,

pela prática do crime descrito no artigo 157,
caput
, do CP, a cumprir pena final e definitiva de 04 anos de reclusão e 10 dias multa.

De acordo com
a impetração, ID 5083216, o apelante foi processado e julgado pela prática do crime de roubo, em sua forma simples, fato ocorrido em 26 de fevereiro de 2016.

Aduz que tanto na esfera policial quanto judicial o então réu, ora apelante, confessou espontaneamente a autoria do roubo, detalhando sua conduta e, com isso, colaborando para a elucidação do crime, porém, que ao proferir a sentença penal condenatória em desfavor do réu a julgadora singular não aplicou a circunstância atenuante da confissão, alegando para tanto óbice a tal proceder, nos termos da Súmula 231 do STJ, que impede a redução da pena para aquém do mínimo legal.

Afirma que, à luz do princípio constitucional de individualização da pena, a não redução, quando presente a confissão, é inconstitucional, sendo tal proceder direito do réu que confessa e auxilia na elucidação do crime, caso dos autos, e que desconsiderar tão importante atenuante é o mesmo que ignorar o modelo trifásico de individualização da pena, pois a limitação seria somente em relação à fixação da primeira fase da reprimenda, atendendo aos critérios do art. 59, não podendo o mesmo ocorrer em relação à 2ª fase, quando se aplica as atenuantes, sendo correta a redução para aquém do mínimo ante o reconhecimento e aplicação das atenuantes legais.

Requereu a efetiva aplicação da redução da pena para patamar inferior ao mínimo.

Em ID 5083217, foi certificada a tempestade do recurso.

Em contrarrazões, ID 5083218, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso.

Nesta instância superior a Procuradoria de Justiça, manifestação em ID 5679947, se manifestou pelo
Conhecimento
e
Iprovimento
do recurso defensivo, para que a sentença seja integralmente mantida.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública Estadual objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Ananindeua que condenou o apelante,
NILSON FONSECA DA SILVA
,

pela prática do crime descrito no artigo 157,
caput
, do CP, a cumprir pena final e definitiva de 04 anos de reclusão e 10 dias multa, tendo reconhecido a confissão do apelante, porém, sem reduzir a pena, tendo por escopo tal decisão a Súmula 231 do STJ.

O recurso interposto atende aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, em razão do que o
conheço
e, não havendo questões preliminares, passo à análise de mérito
.

Requer o apelante
que seja reduzida a pena a si cominada para patamar inferior ao mínimo legal ante a aplicação da atenuante da confissão, pois, alega sua defesa, a aplicação da Súmula 231 não seria possível na 2ª fase da dosimetria, à luz do princípio constitucional da individualização da pena.

Entendo não advir razão ao apelo, pois, conforme a remansosa jurisprudência, em tendo sido a pena base cominada no mínimo legal, impossível se torna a redução pretendida, nos exatos termos da Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade foi afirmada pelo Colendo STF, de acordo com o
entendimento jurisprudencial firmado pelo Ministro Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”
.
Posicionamento, aliás, em perfeita consonância com a
jurisprudência das Cortes Superiores
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 65, III, D, E 68, AMBOS DO CP.
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ.
TESE DE HIPÓTESE PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE SUPERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA (OVERRULING). NÃO CONFIGURAÇÃO.1.
É pacífico o entendimento acerca da impossibilidade de o reconhecimento da atenuante levar a pena, na segunda fase da dosimetria, a patamar aquém do mínimo legal, o que inviabiliza, no caso, a aplicação da reconhecida atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), diante do óbice prescrito na Súmula 231/STJ.
2. Não se verifica no caso concreto argumentação capaz de demonstrar situação peculiar - por hipótese fática distinta ou decorrente de questão jurídica não examinada - a ponto de ensejar solução diversa - overruling - daquela encontrada no julgamento do mencionado recurso especial repetitivo e a relativização da norma inserta no art. 927, III, do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal (AgRg no REsp n. 1827251/MS, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 2/9/2019).3. O acórdão recorrido encontra-se alinhado à orientação da Súmula n. 231/STJ, no sentido de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. [...] A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.117.068/PR, Ministra Laurita Vaz, julgado em 26/10/2011, DJe 8/6/2012), sob o rito do art. 543-C, c/c o 3º do CPP, confirmou o entendimento do enunciado da Súmula 231/STJ(AgRg no REsp n. 1.895.071/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 20/10/2020).4. Fixada a pena-base no mínimo legal, incabível a redução da sanção abaixo desse patamar pelo reconhecimento de circunstância atenuante, nos termos da Súmula 231/STJ. [...] Estando a decisão recorrida em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial (AgRg no REsp n. 1.882.372/MS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 29/9/2020).5. Agravo regimental improvido. (AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1873537 - MS (2020/0108899-1)RELATOR:MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. Brasília, 17 de novembro de 2020).

Habeas corpus
. Penal. Homicídio simples. Artigo 121, caput, do Código Penal. Pena-BASE.
Atenuante genérica. Confissão. Impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes. [...].

1. [...]. 2.
Atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes
. 3. [...].
(STF - HC 124954, Relator (a): Ministro
Dias Toffoli
, 1ª Turma, Data de Publicação: 08/04/2015).

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

EMENTA: APELAÇÃO ? ART. 157 CAPUT DO CP ? PLEITO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ, PARA QUE A PENA-BASE SEJA REDUZIDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, EM RAZÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ? IMPROCEDÊNCIA ? PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL ? IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA, EM RAZÃO DA ATENUANTE - SÚMULA 231 DO STJ ? ENTENDIMENTO PACIFICADO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - SÚMULA EM PLENO VIGOR, INCLUSIVE COM JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF - DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Magistrado a quo ao realizar a dosimetria da pena, considerou, na primeira fase, todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, motivo pelo qual aplicou a pena-base no mínimo legal, 04 anos de reclusão e 10 dias-multa. 2. Na segunda fase da dosimetria, houve o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, porém considerando a súmula 231 do STJ, em razão da pena-base já está fixada no mínimo abstrato previsto em lei, não foi possível a redução da pena. 3. O apelante, irresignado com a não atenuação da pena, recorreu e pleiteou a desconsideração da súmula supramencionada. 4. Contudo, agiu corretamente o Magistrado a quo, uma vez que é pacificado o entendimento de que na segunda fase da dosimetria, a pena não pode, em razão de atenuantes, ser reduzida aquém do mínimo estabelecido em lei. 5.
O Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que ?circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
?.
Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade e a súmula deve ser plenamente aplicada.
6. Portanto, não merece guarida o pleito do apelante, posto que a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, em razão de atenuante genérica, resulta em afronta ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que se encontra em pleno vigor, tendo, inclusive, o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria. 7. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. (TJ-PA - APR: 00160686320168140401 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 24/09/2020, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 24/09/2020)

Assim, não há que se falar em violação ao princípio da individualização da pena, como sustentado pela defesa, eis que o referido entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência sedimentada nos Tribunais Superiores, no sentido de que as atenuantes não podem incidir na segunda fase dosimetria quando a pena já está fixada no mínimo legal cominado ao tipo.

Corroborando tal entendimento, trago à colação excerto do parecer da Procuradoria de Justiça – ID 5679947, que aqui peço vênia para reproduzir, verbis:

“Como é cediço, o reconhecimento de circunstância atenuante que implique na fixação da pena em patamar inferior ao mínimo legal é contrário à Súmula 231 do STJ, não havendo que se falar em qualquer ofensa ao princípio constitucional da individualização da pena, pois não pode o magistrado singular se sobrepor à Lei na tarefa de legislador, criando possibilidades de concessão de diminuição da pena não existentes no ordenamento jurídico.

Inviável qualquer discussão acerca da legalidade ou da constitucionalidade da Súmula 231 do STJ, sob pena de se afrontar a divisão de competências entre os órgãos judiciários, subtraindo-se, de modo infecundo, a competência atribuída ao Superior Tribunal de Justiça de interpretar o direito federal.

Ademais, como bem asseverou o Eminente Ministro Rogério Schietti Cruz no judicioso voto proferido nos autos da Reclamação Nº 33.862 - RS (2017/0082013-2) – STJ, é “injustificável que, depois de firmadas teses em recurso representativo de controvérsia, se persista na adoção de um entendimento incompatível com a interpretação dada por este Superior Tribunal. Nenhum acréscimo às instituições e ao funcionamento do sistema de justiça criminal resulta de iniciativas desse jaez, que apenas consagram resistência estéril a uma necessária divisão de competências entre órgãos judiciários, com base na qual cabe ao Superior Tribunal a interpretação do direito federal e ao Supremo Tribunal Federal a interpretação da Constituição da República”.

Entendimento este com o qual coaduno em sua integralidade, não havendo, portanto, como ser reduzida a pena conforme pretendido pela defesa.

Ante ao exposto, reconhecendo que o ora apelado concorreu para a infração penal de roubo consumado – art. 157, do CPB, e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime e nem o isente de pena,
acompanho o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença penal condenatória em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É o meu voto.

Belém/PA, 27 de setembro

de 2021.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/10/2021